Tribunal: STF
Processo: RHC 258000
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tiago da Silva Ferreira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 92):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR EXPRESSIVO DOS BENS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IDONEIDADE. AGRAVO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao paciente, ora agravado, absolvendo-o, nos termos do art. 386, III, do CPP, com fundamento no princípio da insignificância. A conduta envolveu tentativa de subtração de objetos avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), durante o repouso noturno, com danos ao patrimônio de uma igreja. O agravado é reincidente específico em crimes patrimoniais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da reincidência específica do agente e do valor do bem furtado, é cabível a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade penal da conduta. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância quando evidenciada a reincidência específica, especialmente em crimes contra o patrimônio, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e risco de reiteração delitiva. 



    4. O valor do bem subtraído, R$ 500,00 (quinhentos reais), corresponde a aproximadamente 45% do salário mínimo vigente à época dos fatos (18/11/2021 - R$ 1.100,00), ultrapassando o parâmetro jurisprudencial usual de até 10%, o que impede a incidência da bagatela penal. 



    5. A tentativa de furto foi praticada durante o repouso noturno e envolveu arrombamento e danos estruturais ao imóvel, o que revela acentuada reprovabilidade e periculosidade social da conduta, incompatíveis com a mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da atipicidade material. 



    6. A reincidência específica do agravado justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para pena inferior a 4 anos, conforme previsão da Súmula n. 269/STJ. Precedentes. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA RESTABELECER O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO NA ORIGEM, IN TOTUM.



    (HC 760.865 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    A parte recorrente postula a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a fixação de regime inicial aberto.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DIANTE DO SIGNIFICATIVO VALOR DA RES FURTIVA E DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STF. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO. REGIME LEGAL. PROCEDÊNCIA. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (ação penal nº 1528070-16.2021.8.26.0228), verifiquei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 02/09/2022) e que “já houve extinção da pena do réu pelo cumprimento da pena privativa de liberdade”. 



    Mesmo que assim não fosse, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente